Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710364-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, HORTENCIA MARIA GOMES VIEIRA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 25100589). Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator